Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA DEPOIS DA PORTABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECUSA NA PORTABILIDADE DE OUTRO CONTRATO. PERTURBAÇÕES E DESASSOSSEGOS RELEVANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. R$ 2.000. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pelo réu na contestação e agora no recurso denota que o autor ostenta interesse de agir, mostrando-se contraditória a alegação de ausência de pretensão resistida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Se o objeto da lide versa sobre irregularidade de portabilidade de empréstimo consignado, não se conhece da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de que “A parte recorrida alega não ter contratado o cartão de crédito consignado...de modo que se fazia necessária a realização de perícia grafotécnica/datiloscópica para análise da assinatura...”. Preliminar não conhecida.
3. O autor afirmou que mantinha dois empréstimos com o BRB, um com parcela de R$ 707,09 e o outro, de R$ 120,10, mas, em maio de 2024, o BRB cedeu, sem sua autorização, os créditos para o Agibank. Afirmou ainda que conseguiu fazer a portabilidade do empréstimo referente a parcela de R$ 707,09 para o Banrisul, mas o Agibanck se recusa a permitir a portabilidade do outro empréstimo. Relatou que mesmo depois da portabilidade para o Banrisul, o réu descontou, em outubro de 2024, uma parcela de R$ 707,09 em sua conta corrente na CEF e se recusa a devolver o valor.
4. Na contestação, a instituição ré defendeu a higidez do empréstimo consignado, mas nada alegou quanto à portabilidade, o desconto indevido e a recusa em autorizar a portabilidade do outro contrato de empréstimo.
5. A portabilidade de crédito é a possibilidade de transferência de operações de crédito de uma instituição financeira para outra mediante a liquidação antecipada da operação na instituição original. De acordo com a Resolução CMN 3.401/2006, o banco de origem não pode negar a portabilidade de empréstimo e, uma vez informado da operação, é obrigado a informar o saldo devedor e a aceitar a liquidação por meio de transferência de recursos pelo novo banco emprestador.
6. Portanto, é indevida qualquer tentativa do banco de origem de obstaculizar a portabilidade.
7. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que determinou que seja restituído o valor indevidamente descontado pelo empréstimo já portado (R$ 707,09) e viabilizada a portabilidade do empréstimo com prestação de R$ 120,10.
8. Não pode ser descartada a configuração de danos morais se o descumprimento contratual ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos relevantes, como na hipótese em que o autor se viu obstado de exercer o direito de portar o empréstimo consignado para outra instituição, sem contar o desconto indevido e as tentativas frustradas de resolver o problema administrativamente (ID 74677128).
9. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença como compensação do dano moral.
10. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação (Acórdão 1600138, 07003357720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.